Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737509-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: EURICO FERREIRA DE LEMOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL (requerida), tendo por objeto a r. decisão (ID 107160757 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EURICO FERREIRA DE LEMOS JUNIOR, ora agravado, processo n. 0733527-92.2021.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 107160757 dos autos originais): “μVistos, etc. Certo afirmar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ). No entanto, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Cabe ressaltar que, nos termos da aludida Súmula, a exigência da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais abrange qualquer pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, o que afasta a pretendida presunção defendida pela agravante. No caso em questão, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a parte ré destaca sua atual situação deficitária, apresentando os documentos de ID’s no 107129156 e 107129158. Contudo, conquanto os documentos apresentados são aptos a demonstrar que as aludidas requeridas vêm passando por dificuldades financeiras, não comprovam a real impossibilidade destas de arcar com os encargos processuais. Se assim fosse, as sociedades empresárias falidas ou em recuperação judicial não precisariam comprovar que não possuem condições de pagar as custas processuais. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela parte ré. Diga a Parte Autora, em réplica, nos termos do art. 350 e art. 351 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. No mesmo prazo deverá ainda especificar as provas que tem interesse em produzir, nos termos abaixo. Sucessivamente, e independentemente de nova intimação, deverá a Parte Ré especificar as provas que tem interesse em produzir, nos mesmos termos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Para atendimento do princípio da colaboração, e com o objetivo de subsidiar eventual saneamento do feito, deverão declinar as questões de fato e de direito que entendem pertinentes ao mesmo, delimitando aquelas já demonstradas pela prova já produzida, ou pela ausência de impugnação objetiva, e aquelas sobre as quais, ainda não provadas, deve recair a prova, com vistas ao atendimento da economia processual. Na especificação de provas deverão declinar de forma OBJETIVA o ponto controvertido a ser esclarecido pela prova pretendida, obedecendo a pertinência com as questões fáticas delineadas na forma do parágrafo anterior. A indicação objetiva inclui a qualificação da testemunha bem como qual o fato ou fatos tenha esta presenciado que seja de interesse para a solução da lide, sob pena de preclusão e indeferimento. No caso da prova pericial o objeto a ser periciado, a natureza da perícia, e o que se pretende provar com a mesma. Devem ainda fazer cotejo analítico da jurisprudência que pretendem ver aplicada ao caso, fazendo correlação das circunstâncias fáticas que ensejaram o estabelecimento da jurisprudência arrolada (pertinência do precedente) com as circunstâncias fáticas do caso em tela.” Inconformada, a parte requerida recorre. A agravante narra que é “uma entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos e sua atividade permite que um número restrito de empregados e diretores das empresas conveniadas passe a contar com uma série de benefícios de natureza previdencial e assistencial, custeados por contribuição da patrocinadora (empresa conveniada) e dos próprios empregados e diretores interessados em contratar.” Aduz que sua capacidade econômico-financeira é insuficiente para arcar com as despesas processuais. Descreve ter um déficit capitalizado de R$ 2.144.871.660,46 (dois bilhões, cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil e quarenta e seis reais). Reafirma, em suas razões recursais, ser hipossuficiente, razão por que requer o deferimento da gratuidade de justiça. Liminarmente requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem recolhimento de preparo, por versar a questão acerca da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. De início, necessário ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema, observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Sobre o tema, assim tem decidido esta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. MONTANTE EXCESSIVAMENTE ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REVISÃO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, é de rigor a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ. (Acórdão 1293411, 07254177520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. As alegações de que a recorrente está em insolvência financeira e não possui condições para arcar com as despesas processuais, bem como os Balanços Patrimoniais de 2019 e 2020 e extrato bancário de 2017, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1312747, 07421179520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Com efeito, observo que a despeito de alegar a existência de déficit, em tese, a agravante não fez prova acerca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Impende ressaltar que o balanço patrimonial e o relatório de avaliação atuarial acostados pela agravante são do ano de 2019, sem qualquer razão ou justificativa do porque não acostar documentos de 2020/2021 também. Conquanto alegue haver déficit, isso, por si só, não impõe o deferimento da gratuidade de justiça, ainda mais quando se trata de pessoa jurídica que gere recursos milionários, como verificado na documentação acostada. Outrossim, denota-se que não se tem notícia de que a agravante estaria em processo de recuperação judicial ou falimentar, sendo certo que nem mesmo nestes casos estaria dispensada de comprovar a sua real e absoluta impossibilidade de arcar com as custas processuais. Desse modo, fazendo um juízo de prelibação sumário, próprio deste momento incipiente e apenas para fins de deslinde da liminar, tenho que, em tese, não há prova da alegada hipopssuficiência da parte agravante, o que, por sinal, inviabiliza até mesmo o diferimento do recolhimento das custas ou o seu parcelamento. Não fosse isso bastante, não se verifica, primo ictu oculi, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento do pedido liminar formulado pela agravante/ré. Trata-se de questão que pode perfeitamente aguardar o julgamento pelo egrégio colegiado, inclusive depois de se colher o necessário contraditório, pois não se vislumbra iminente ato processual que dependa de urgente deferimento do pedido de gratuidade de justiça em favor da parte requerida, ora recorrente. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator